Tribunal: TJMT
Processo: 1012540-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012540-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), NELSON ABDALA - CPF: 039.160.656-53 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – OPORTUNIZADO AO AGRAVANTE APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A sucumbência constitui requisito indispensável à caracterização do interesse em recorrer e pressupõe que a parte experimente gravame em decorrência da decisão recorrida.

In casu
, o objeto do recurso é de que seja
afastada a declaração de preclusão do direito de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação cível.

Todavia, como houve a reabertura do prazo
ao agravante apresentar a contraminuta, com a respectiva certidão de tempestividade, mostra-se ausente o interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
,
face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública no
24247-80.2016.8.11.0041
, proposta em desfavor de Nelson Abdala, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Primeiro Requerido.

O Juízo
a quo
determinou que, em razão da ausência de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Assembleia Legislativa, decorrido o prazo para interposição de recurso, fosse procedida a remessa dos autos à esta Egrégia Corte de Justiça.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu ação civil pública, com o objetivo de declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu à Nelson Abdala, estabilidade excepcional no serviço público e o enquadrou no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, com posterior concessão de aposentadoria em função diversa.

Argumenta que a ação foi julgada procedente, com a declaração de nulidade do ato administrativo que conferiu estabilidade ao Requerido e dos atos subsequentes.

Assevera que Nelson Abdala opôs Embargos de Declaração, sob o fundamento de existência de omissão na decisão embargada.

Afirma que, ato seguinte, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação.

Alega que, remetidos os autos ao Ministério Público, houve a apresentação de contrarrazões tão somente aos aclaratórios, consignando-se que eventual contraminuta ao Apelo seria apresentado após o julgamento dos Embargos de Declaração.

Aduz que, o Juízo de 1o Grau, por ocasião do julgamento dos aclaratórios, reconheceu que o
Parquet
deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Defende que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pontua que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso por qualquer das partes.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, afastando-se a declaração de preclusão do direito de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação cível.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal (ID 15002968).

O Agravado apresentou contrarrazões de ID 16803982.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela perda do objeto (ID 19504485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, adianto que é caso de perda superveniente do objeto do recurso.

Observa-se que após o
decisum
o Ministério Público ofertou as contrarrazões ao referido recurso (Id. 19675465 e 19675466), com sua tempestividade certificada, conforme Id. 19675499.

Como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero no seu parecer
a certificação de tempestividade torna inócuo o que aqui se postula, se mostrando acometida pelo fenômeno da sucumbência material, vez que a ação obteve seu resultado finalístico sem esta intervenção
(ID 24013464).

Nesse sentido:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO. DIVIDENDOS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE COTAÇÃO. DEFINIÇÃO EM TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. Admissibilidade recursal. O
interesse
recursal liga-se à noção de sucumbência. Deixa-se de conhecer do recurso nos pontos em que não
sucumbiu
o Agravante. Também não se conhece do recurso quando a articulação se mostra dissociada da decisão
recorrida
e apresenta inovação. Observância à coisa julgada. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70080749948, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 25-06-2019)

Ademais, observa-se que na decisão agravada o Juízo
a quo
certificou apenas que não houve apresentação de contrarrazões, não declarou a preclusão ao direito de resposta.

Com essas considerações, não conheço do recurso, ante a perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020